Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS RECURSOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EFETIVAMENTE OCORRIDAS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO EX OFFICO.
1. O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. No caso dos autos verifica-se que as defesas também vêm contribuindo para o elastério, na medida que demoraram para apresentar as razões recursais e as contrarrazões ao recurso ministerial.
2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente por ocasião da sentença condenatória.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação, ex officio, à presidente do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011538-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
–
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A
REMESSA DO
S
RECURSO
S
À SEGUNDA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
EFETIVAMENTE OCORRIDA
S
– 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO
EX OFFICO
.

1.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
No caso dos autos verifica-se que a
s
defesa
s também
v
ê
m contribuindo para o elastério
, na medida que
demoraram
para apresentar as razões recursais e as contrarrazões ao
recurso
ministerial.

2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente
por ocasião da sentença condenatória
.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos
delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem d
e
habeas corpus
denegada, com recomendação,
ex

officio
,
à
presidente do proce
sso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pel
os

advogad
os

William dos Santos Puhl e Carlos Alberto Koch
, em favor de
Ezio Sousa Dias
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT

Colhe-se desta impetração que
o
paciente
foi pres
o
preventivamente
,
denunciad
o
e condenado
nos a
utos
da
A
ção
P
enal
n.

0000533-55.2020.811.0040
, pela
suposta prática do
s
crime
s

de
tentativa de homicídio
qualifica
do
e poss
e
ilegal de arma de
fogo de uso permitido
.

Afirma
m

os
impetrante
s
que

“houve violação do princípio da razoabilidade, eis que, o r. Representante de Ministério Público, interpôs Recurso de Apelação, na data de 09/09/2022 e, somente 06 (seis) meses após, em 07/03/2023, o M.M. Juízo “a quo” recebeu tal recurso,
determinando
a intimação do Parquet para a apresentação da Razões do Recurso de Apelação, bem como, apresentar as Contrarrazões aos Recursos apresentados pelo Paciente e pela defesa do corréu
”
.

Sustenta
m
que

a morosidade para o processamento do recurso de apelação do paciente, está sendo causada exclusivamente pela acusação,
cujo
presentante

não apresentou razões e nem
c
ontrarrazões
a
os recursos de
fensivos
, mesmo
tendo sido
intim
a
do
.

Aduz
em
que não há justificativa plausível para o decurso do grande lapso temporal
, sobretudo porque o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir
, ou seja,
“
aproximadamente 270 (duzentos e setenta) dias aguardando a remessa dos autos à instância superior, pela desídia estatal, aguardando tão-somente a apresentação das Razões e Contrarrazões do Recurso de Apelação, pelo Ministério Público
”
.

Salientam que o paciente
sofre constrangimento ilegal porque os autos não foram
desmembrados
;
destaca
ndo, outrossim,
que
a prisão do paciente não foi reanalisada dentro do prazo previsto em lei,
uma vez que
que após a sentença condenatória, não houve qualquer decisão no sentido de revisar a manutenção da prisão
,
nos termos do art
.
316 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereram

a revogação
da prisão preventiva d
o
paciente
em razão do excesso de prazo para
a remessa dos autos à
s
uperior
i
nstância
, com a expedição de alvará de soltura em favor
del
e, ou
a revogação da prisão
“
nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, eis que, há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, não houve
,
qualquer decisão no sentido de revisar a manutenção da prisão do Paciente”
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;

e, s
ubsidiariamente,
que
a prisão
preventiva
do favorecido s
eja
substituída por uma ou mais m
edidas cautelares diversas
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
169156163
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
170468210
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado noID
172648168,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para remessa, a este Tribunal de Justiça, dos recursos de apelação criminal interpostos
nos autos da
Ação Penal n.
0000533-55.2020.811.0040
, ao argumento de que,
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por estar há “
aproximadamente 270 (duzentos e setenta) dias aguardando a remessa dos autos à instância superior, pela desídia estatal, aguardando tão-somente a apresentação das Razões e Contrarrazões do Recurso de Apelação, pelo Ministério Público
”
,
é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque
se
verifica que o paciente e seu comparsa foram
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos dias 1o e 2 de setembro de 2022, oportunidade na qual o Conselho de Sentença, decidiu pela condenação
de
ambos
, havendo interposição de recurso tanto da defesa quanto
do M
inist
ério Público
,
tendo os
recursos defensivos
sido
recebidos em 9 de setembro de 2022
e do órgão acusador
dia

7 de março de 2023.

No entanto, e
mbora a defesa do paciente tenha sido intimada
nos dias
1
3
e 2
6
de setembro de 2022, suas razões recursais
foram apresentadas
somente em

1o de dezembro de 2022
, sendo que a defesa do corréu apresentou suas razões recursais em
28
de abril de
2023
, vindo o
Ministério Público
,
em 29
de maio de
2023,
a apresentar
,
além das razões recursais, as
contrarrazões
quanto ao
recurso do favorecido
e
,
no dia seguinte
, as contrarrazões
e
m relação ao recurso do corréu.

Nesse contexto,
a
tualmente,
a ação penal se encontra aguardando, apenas a
apresentação das contrarrazões pela defesa do corréu ao
recurso do Ministério Público.

Sendo a
ssim,
conquanto
esteja evidenciado longo lapso temporal na instrução, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor
do paciente
.

Além disso,
não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020
e publicado
no

DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Destarte, n
a hipótese, não ficou demonstrado que o possível excesso de prazo para a remessa das razões recursais para este Tribunal de Justiça seja culpa exclusiva dos órgãos estatais.
A propósito,
apesar
de os
impetrantes
terem alegado
que
“o Paciente está à mercê da desídia do Ministério Público, pois, repisa-se, aguarda apresentação de razões e contrarrazões, desde a data de 02/09/2022
”, verifica-se,
dos autos originários, que as razões recursais do paciente foram apresentadas

apenas
no dia 1o de
dezembro de 2022 e as do corréu
somente
em 28 de abril de 2023.

Logo, é imperioso concluir
que parte da demora
na marcha
processual
até
então verificada pode ser atribuída à defesa
dos acusados
, que, intimada, não apresentou, no prazo, as razões recursais, não sendo demais destacar que foram interpostos recursos por todas as partes,
circunstâncias, essas,
que demanda
m
abertura
de vistas para razões e
contrarrazões, implicando

na prática de
maior quantidade de atos processuais
que jus
tificam
o elastério.

Desse modo, não
é demais repetir que
não
restou
caracterizada desídia por parte d
a
magistrad
a
que preside o processo, que ao que tudo indica vem atuando com presteza no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando, pois, paralisação injustificada.

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade
, porquanto
“O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.
No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar
.”
(N.U
.
1002228-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
03
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
03
.
2023)

Negritamos

Ademais,
a despeito de a
nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determin
ar
a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de
manutenção da sua prisão.

Mas se isso não bastasse, impende registrar que,
no caso discutidos nestes autos, foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar
do paciente
,
tendo

a
última
sido levada a cabo
por ocasião da
prolação da
sentença condenatória, em 2 de setembro de 2022,
quando
a sentenciante manteve a
prisão preventiva do
favorecido
por permanecer “
incólumes as condições que levaram à decretação de sua prisão preventiva
”
;
bem como por
ele
ter respondido
preso durante toda a instrução criminal e ter
o favorecido
sido condenado a cumprir pena em regime inicialmente fechado.

Por conseguinte,
c
onsiderando aos aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes da decisão, não cabe, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
em r
e
lação
a
substituição da pena privativa de liberdade do paciente, por medidas cautelares diversas da prisão, deve ser
consignado
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”
Desse modo
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido os delitos e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva, bem como o fato de o paciente ter sido condenado a cumprir sua pena em
regime inicialmente fechado
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ezio Sousa Dias
e, por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

Outrossim,
de ofício,
determino que se expeça ofício
à
presidente do processo recomendando que seja priorizada
a tramitação da marcha processual da ação penal em alusão, de modo
os autos sejam remetidos a este Tribunal de Justiça no
prazo máximo de

30 (trinta) dias
, para que a manutenção da prisão do paciente não se torne um constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023